Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-82.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000553-82.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM DE JESUS

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, e, no mérito, sustenta excesso de execução em razão da abusividade dos juros e encargos contratuais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser acolhida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto pelo executado.

III. Razões de decidir
3. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

4. A controvérsia acerca da alegada abusividade de juros e encargos em cédula de crédito bancário não demanda, necessariamente, conhecimento técnico especializado, sobretudo quando a análise decorre da interpretação de cláusulas contratuais e dos documentos já constantes dos autos.

5. Nos termos do art. 917, § 4º, do CPC, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da insurgência.

6. A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado impede a análise da alegação de excesso de execução, impondo a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

7. Mantida integralmente a sentença recorrida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC. 3. A ausência do demonstrativo impede a apreciação da tese de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 156, 370, 917, § 4º, 1.012 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.527.879/SP; AgInt no AREsp 1.349.182/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.